Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-30.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. MÍNIMO. ADEQUAÇÃO.
1. cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor alegou na inicial ter adquirido um aparelho televisor que seria presenteado a sua avó, que teria chegado quebrado, razão pela qual pugnou pela rescisão do contrato, restituição do aparelho, devolução do valor pago e compensação pelos danos morais sofridos.
2. A simples entrega de produto, aparelho televisor, quebrado na época do dia das mães não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
3. A demora de restituição do valor, no caso sob exame, ocorrida antes da citação da ré, também não se reputa suficiente para lesionar direito da personalidade e, assim, ensejar reparação por danos morais.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC, não se reputando desarrazoada sua fixação no mínino legal no caso ora sob exame.
5. Recurso conhecido e desprovido.